Tribunal: STF
Processo: AO 2028
Classe: AO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO POPULAR. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO DE FORMA INDISCRIMINADA. RESOLUÇÃO 199 DO CNJ. REVOGAÇÃO. JULGAMENTO DA AO 1773 QUE DETERMINOU INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO. PERDA DO OBJETO. ART. 485, VI, CPC. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO ORDINÁRIA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de de ação popular ajuizada por Wagner de Jesus Ferreira contra o Conselho Nacional de Justiça, a União, o Distrito Federal, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, os 26 (vinte e seis) estados da Federação e seus respectivos Tribunais de Justiça, em que se postula a suspensão do pagamento do auxílio moradia a todos os magistrados que residem ou tenham domicílio na mesma localidade onde estão lotados como magistrados.
    Impugna, dessa forma, todos os atos administrativos de tribunais que concedem a magistrados o benefício de auxílio moradia de maneira indiscriminada, bem como a Resolução nº 199/2014 do Conselho Nacional de Justiça. Alega, em síntese, que tais atos traduzem usurpação da natureza indenizatória do benefício, tal qual previsto no art. 65, II, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional.
    Em julgamento monocrático, proferi decisão pelo não conhecimento liminar da ação, com base na impossibilidade de ajuizamento contra ato de natureza jurisdicional. De igual modo, destaquei remansoso entendimento pela incompetência deste Supremo Tribunal Federal para apreciar ação popular, ante a inexistência de previsão específica no rol do art. 102, da Constituição da República.
    Contra o decisum, o autor interpôs agravo interno, em que pretendia que, com o provimento do recurso, fosse dado seguimento à presente ação.
    É o relatório. Decido.
    Em sua exordial, o autor requer a declaração de invalidade da Resolução nº 199/2014, do Conselho Nacional de Justiça e, por conseguinte, sejam cessados os pagamentos realizados a magistrados que tenham residência na mesma localidade em que exerçam as suas funções.
    Sendo assim, faz-se necessário observar o que restou decidido nos autos da AO 1773/DF, de minha relatoria, no sentido de reconhecer “a impossibilidade do recebimento do auxílio moradia por qualquer membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, das Defensorias Públicas, das Procuradorias, dos Tribunais de Contas ou de qualquer outra carreira jurídica que esteja sendo pago: i) com base na simetria com a Magistratura; ii) com fundamento nas liminares deferidas nesta ação e nas que lhe são correlatas, ou iii) com amparo em atos normativos locais (leis, resoluções ou de qualquer outra espécie)”.
    Ademais, crucial verificar que a aludida Resolução 199/2014, ato impugnado especificamente pelo autor e cerne da causa de pedir de sua ação, foi devidamente revogada pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, em virtude do julgamento supramencionado, dando lugar à Resolução nº 274/2018, editada em 19/12/2018.
    A nova resolução, que se encontra em plena vigência, assim dispõe sobre o tema, in verbis:
    “Art. 2º O pagamento de ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia aos magistrados fica condicionado ao atendimento cumulativo das seguintes condições:
    I – não exista imóvel funcional disponível para uso pelo magistrado;
    II – o cônjuge ou companheiro, ou qualquer pessoa que resida com o magistrado, não ocupe imóvel funcional nem receba ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia;
    III – o magistrado ou seu cônjuge ou companheiro não seja ou tenha sido proprietário, promitente comprador, cessionário ou promitente cessionário de imóvel na comarca onde for exercer o cargo, incluída a hipótese de lote edificado sem averbação de construção, nos doze meses que antecederam a sua mudança de comarca ou juízo;
    IV – o magistrado deve encontrar-se no exercício de suas atribuições em localidade diversa de sua comarca ou juízo original;
    V – a indenização será destinada exclusivamente ao ressarcimento de despesas comprovadamente realizadas com aluguel de moradia ou hospedagem administrada por empresa hoteleira, sendo vedada a sua utilização para o custeio de despesas com condomínio, telefone, alimentação, impostos e taxas de serviço.
    VI – natureza temporária, caracterizada pelo desempenho de ação específica.
    § 1º Além das condições estabelecidas pelo caput deste artigo, o pagamento de ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia a magistrados designados para atuar em auxílio ao Conselho Nacional de Justiça, aos tribunais superiores, aos tribunais regionais e aos tribunais estaduais está condicionado ao não recebimento de benefício de mesma natureza no seu Órgão Judicial de origem.
    § 2º O pagamento de ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia aos ministros de tribunais superiores será disciplinado pelos respectivos tribunais.
    Art. 3º O direito à percepção do auxílio-moradia cessará:
    I – imediatamente, quando:
    a) o magistrado recusar o uso do imóvel funcional colocado à sua disposição;
    b) o cônjuge ou companheiro do magistrado ocupar imóvel funcional;
    c) o magistrado passar a residir com outra pessoa que ocupe imóvel funcional ou receba ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia.
    II – no mês subsequente ao da ocorrência das seguintes hipóteses:
    a) assinatura do termo de permissão de uso de imóvel funcional pelo magistrado;
    b) aquisição de imóvel pelo magistrado, seu cônjuge ou companheiro;
    c) encerramento da designação ou retorno definitivo ao órgão de origem;
    d) falecimento, no caso de magistrado que se deslocou com a família por ocasião de mudança de domicílio”
    Portanto, revela-se notório o estabelecimento de critérios e requisitos pelo Conselho Nacional de Justiça para restringir o benefício de auxílio moradia e adequar sua concessão ao princípio da moralidade, disposto no art. 37, caput, da Constituição da República, e ao que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Mediante a revogação do ato normativo impugnado e o estabelecimento de critérios que cessam a concessão indiscriminada do benefício, tal qual pleiteava o autor, verifica-se a perda do objeto da presente ação, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
    A perda do objeto, como tradicionalmente a doutrina se refere à ausência superveniente do interesse de agir, impõe o desaparecimento de um dos elementos do binômio adequação – necessidade. Nesse sentido, pertinente a lição de Cândido Rangel Dinamarco:
    “Como conceito geral, interesse é utilidade. Consiste em uma relação de complementariedade entre um bem e uma pessoa, a saber, entre um bem portador da capacidade de satisfazer uma necessidade e uma pessoa portadora de uma necessidade que pode ser satisfeita por esse bem (Carnelutti). Há o interesse de agir, quando o provimento jurisdicional postulado for capaz de efetivamente ser útil ao demandante, operando uma melhora em sua situação na vida comum – ou seja, quando for capaz de trazer-lhe verdadeira tutela, a tutela jurisdicional. O interesse de agir constitui o núcleo fundamental do direito de ação, por isso que só se legitima o acesso ao processo e só é lícito exigir do Estado o provimento pedido na medida em que ele tenha essa utilidade e essa aptidão” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, v. 2, 7ª ed., São Paulo: Malheiros, 2017, p.353)
    Desta forma, ante o demonstrado esvaziamento da pretensão autoral formulada, não se mostra útil a prestação jurisdicional. Não se verifica, pois, o interesse de agir do autor, uma vez satisfeito por outras vias aquilo que requereu em princípio.
    Ex positis, nego seguimento à presente ação popular, ante a perda de seu objeto com a revogação da Resolução 199/2014, do Conselho Nacional de Justiça, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, para extinguir o processo sem resolução do mérito, bem como julgar prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão retro.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente